Tribunal: STF
Processo: HC 119457
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DECRETO ORIGINÁRIO APTO, POR SI SÓ, PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL PARA ANALISAR A IDENTIDADE OBJETIVA DE SITUAÇÕES. BENEFÍCIO FUNDADO EM CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DETRAÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e a quantidade de droga aprendida (= 256 gramas de cocaína e 1.079 gramas de maconha). 



    2. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    4. Embora não se possa admitir, em sede de habeas corpus, que a instância superior incremente novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária, o reforço argumentativo realizado pelo TJ/SP, no caso, não trouxe nenhuma alteração substancial ao decreto originário, que, por si só, encontra-se alicerçado em elementos concretos aptos a manter a custódia cautelar do paciente.



    5. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, se determinado órgão jurisdicional concede benefício a um dos corréus, caberá a esse mesmo órgão, primeiramente, analisar a possibilidade de extensão da decisão aos demais acusados, exatamente para avaliar se existe ou não identidade objetiva de situações. Precedentes.



    6. Não há como avançar sobre a tese de negativa de autoria posta na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da apelação, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competências, cabendo ao Tribunal de Justiça, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao reexame das provas colhidas. Além disso, para o deslinde da controvérsia seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    7. Os fundamentos relativos à fixação do regime prisional, à detração da pena e à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre as essas matérias implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    8. Ao deixar de analisar as circunstâncias concretas do caso, o juízo de primeira instância contrariou entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no HC 111.840/ES, Min. DIAS TOFFOLI, que, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.



    9. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado. Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo competente que fixe o regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal e do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.